Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO MANTIDAS. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, ainda que não sejam observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a autoria delitiva fica comprovada quando há outras provas independentes além do reconhecimento, tal como ocorre no caso em análise. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo pelo robusto acervo probatório, mormente palas declarações coesas e harmônicas da vítima e da testemunha policial.
3. Constatado pela folha de antecedentes penais que o réu é primário e não possui maus antecedentes, afasta-se a agravante da reincidência.
4. Demonstrado, nos autos, que o réu concorreu para a prática criminosa com divisão de tarefas e unidades de desígnios com outro individuo desconhecido, em comunhão de esforços e liame subjetivo, além do emprego de arma de fogo, mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, ambas do Código Penal. Conquanto a arma de fogo não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
6. Falta interesse recursal à defesa quanto ao pedido para o réu responder ao processo em liberdade, porque foi acolhido na sentença.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.